Tribunal: STF
Processo: Pet 11581
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal ADRIANO DO NASCIMENTO BORGES, pela decretação de prisão preventiva de FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO (CPF 009.360.581-10), bem como pela realização de busca e apreensão, afastamento do sigilo telemático e sequestro de bens em desfavor do referido representado e de CÉSAR GUIMARÃES FALLI JÚNIOR (CPF 001.551.381-54), ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA (CPF 628.124.241-68), JULIANO ANTONIOLLI (CPF 000.089.141-09), LUANE VIGNAGA GROTTA (CPF 026.911.071-24), DAVID BRESCANSIN (CPF 526.617.769-15), ERLINDO DA CRUZ (CPF 486.699.891-15) e LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA (CPF 389.422.919-53).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em 6/6/2024, ofereceu denúncia em desfavor de LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA, imputando-lhe as condutas prevista nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput(concurso de pessoas) e do artigo 69, caput(concurso material), ambos do Código Penal.



    A denúncia foi recebida pelo PLENARIO desta SUPREMA CORTE em Sessão Virtual de 09.8.24 e 19.8.24 (eDoc. 331).



    O denunciado LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA foi notificado no dia 28/6/2024 para apresentar resposta à denúncia no prazo legal (eDoc. 223), juntando sua defesa prévia em 14/8/24 (eDoc. 322).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o presente caso foi incluído na Sessão Virtual de Julgamento de 09/8/24 a 16/8/24 para recebimento da denúncia, ocasião em que ainda não havia encerrado o prazo concedido ao denunciado LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA para apresentação de defesa prévia.



    Diante do exposto, TORNO SEM EFEITO o recebimento da denúncia e DETERMINO a inclusão do presente feito na próxima Sessão Virtual de julgamento disponível.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente